Tribunal: TJBA
Processo: 8013746-23.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013746-23.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALCIONE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (5)

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS VIEIRA BECKMAN

APELADO: REITOR DA UNIVERISADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PREVALÊNCIA DO EXAME REVALIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por médicos graduados no exterior contra sentença que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, denegando o pedido de compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a processar a revalidação de seus diplomas via tramitação simplificada, independentemente de adesão ao Revalida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à revalidação de diploma médico estrangeiro pela via simplificada, "a qualquer tempo", com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022 e Portaria MEC nº 1.151/2023, em face da autonomia universitária e da exigência do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 53, V) garantem às universidades autonomia didático-científica e administrativa para fixar normas sobre revalidação de diplomas. Essa autonomia permite que a instituição defina os critérios de avaliação, não sendo obrigada a adotar procedimentos simplificados automáticos.

4. A revalidação de diplomas médicos submete-se, prioritariamente, ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), instituído pela Lei nº 13.959/2019 e reforçado pela Resolução CNE/CES nº 02/2024, como instrumento idôneo para aferição da qualificação profissional e segurança da saúde pública.

5. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 599 e jurisprudência correlata (TRF1) confirma que a exigência de processo seletivo ou adesão ao Revalida insere-se na discricionariedade técnica da universidade, inexistindo ilegalidade na recusa de tramitação simplificada quando a IES não adota tal modalidade ou não possui capacidade operacional declarada na Plataforma Carolina Bori.

6. Ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, visto que não houve comprovação de protocolo válido na plataforma oficial ou ilegalidade no ato da autoridade coatora que segue os ditames legais do sistema de revalidação nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A autonomia universitária, garantida constitucionalmente, autoriza as instituições de ensino superior a definirem os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante adesão ao Exame Revalida, não havendo direito líquido e certo à tramitação simplificada automática dissociada das normas internas da universidade e da legislação específica (Lei do Revalida).

2. A negativa de processamento de revalidação simplificada por universidade pública que adota o Revalida como método de avaliação não configura ato ilegal ou abusivo sanável via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48, § 2º, art. 53, V; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 01/2022 e nº 02/2024; Portaria MEC nº 1.151/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1349445 SP (Tema 599); TRF1 - AC 0000486-39.2013.4.01.3500/GO;
TJ-BA - Apelação: 80124394020238050274, Relator.: Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025;
TJ-BA - Apelação: 80142792220228050274, Relator.: Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013746-23.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante ALCIONE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (5) e como apelada REITOR DA UNIVERISADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora